Tribunal: TCU
Processo: 032.924/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11755/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.924/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelita Kraus (XXX.876.989-XX) ; Ari Jose Brandao Junior (XXX.011.988-XX) ; Carlos Eduardo de Oliveira e Silva (XXX.619.037-XX) ; Clair Sayuri Ishikawa (XXX.737.228-XX) ; Eliseana Beatriz Gern Scoz (XXX.680.199-XX) ; Eunice Radke (XXX.825.719-XX) ; Fabio Soares Borges (XXX.650.874-XX) ; Luiz Roberto Canizelli (XXX.728.788-XX) ; Renate Maurici Haas (XXX.567.039-XX) ; Renato Hallen Arantes (XXX.235.146-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.